Tribunal: TJDFT
Processo: 0735468-41.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0735468-41.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: T L TRANSPORTES LTDA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo DISTRITO FEDERAL. Preparo dispensado (art. 1.007, § 1o, do Código de Processo Civil – CPC). É o breve relatório. Decido. O princípio da dialeticidade impõe ao recorrente o dever de impugnar os fundamentos da decisão recorrida, mediante a indicação das razões de fato e de direito que justificam a sua cassação ou reforma. Trata-se de pressuposto de admissibilidade recursal. Nesse sentido, dispõe o art. 932, III, do CPC que incumbe ao relator “não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida”. No caso, o recurso apresentado pelo Distrito Federal não tem relação com a execução fiscal indicada como processo referência (autos 0767149-15.2024.8.07.0016). A última decisão proferida nos referidos autos indeferiu a inclusão do sócio administrador da sociedade T L TRANSPORTES LTDA - ME no polo passivo da execução na condição de corresponsável (ID 241069074). No presente agravo de instrumento, o Distrito Federal se insurge contra decisão que indeferiu pedido de citação por edital. Evidente, portanto, a irregularidade formal do recurso, o que impõe o seu não conhecimento, nos termos do art. 932, III, do CPC. Ressalte-se ser inaplicável à hipótese o disposto no parágrafo único do art. 932 do CPC (“Antes de considerar inadmissível o recurso, o relator concederá o prazo de 5 (cinco) dias ao recorrente para que seja sanado vício ou complementada a documentação exigível”). A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que tal dispositivo “só se aplica para os casos de regularização de vício estritamente formal, não se prestando para complementar a fundamentação de recurso já interposto” (AgInt no AREsp 1970228/MG, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, DJe 24/03/2022). Ademais, a concessão de prazo para a retificação da petição do agravo pode implicar indevida dilação de prazo recursal. Não conheço do agravo de instrumento. Deixo de aplicar o art. 85, § 11, do CPC, pois não houve a fixação de honorários advocatícios em desfavor do agravante na origem. Publique-se. Intimem-se. Preclusa esta decisão, arquivem-se os autos. Brasília-DF, 27 de agosto de 2025. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator